Tribunal: STF
Processo: RHC 54707
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-26
Data de publicação: 1976-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTA EM CERCEAMENTO DE DEFESA O INDEFERIMENTO DE
DILIGENCIA RELEVANTE - REQUERIDA NA FASE DO ART. 499 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - E CUJA NECESSIDADE SE ORIGINOU DE CIRCUNSTANCIAS
APURADAS NA INSTRUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.